Tribunal: TJES
Processo: 0010028-25.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010028-25.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – SUCUMBÊNCIA NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes.

2.No caso dos autos, conforme relatado, ao ser intimado acerca dos termos dos Embargos à Execução, o Município absteve-se de apresentar impugnação, concordando expressamente com a ocorrência da prescrição intercorrente.

3. Portanto, inexistindo oposição por parte da Fazenda Pública quanto à tese de ocorrência da prescrição intercorrente aventada, não há que se falar em configuração da sucumbência necessária a embasar a condenação ao pagamento de honorários, conforme estabelece o artigo 85 do CPC (A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor).

4. Portanto, deve ser reformada a sentença para o fim de extirpar a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

5.
Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010028-25.2021.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença proferida pelo MM. Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que acolheu os Embargos à Execução opostos pela parte Executada, devidamente representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, a fim de pronunciar a prescrição intercorrente do crédito tributário relativo à CDA nº 2723/ 2011, condenando a municipalidade em honorários advocatícios, fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Em suas razões, sustenta o Município Apelante que a sentença deve ser reformada para fins de isentar a Fazenda Pública do Município do pagamento dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, afirma que deve ser adotado o que disposto no §4º do artigo 90 do CPC, na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que houve o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, sem oposição de resistência.

Pois bem. Já adianto que o recurso deve ser provido, só que por outros fundamentos que não aqueles apresentados nas razões de apelação.

Nesse contexto, destaco que de acordo com iterativa jurisprudência do C. STJ, os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, confira-se:
"'quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus
' (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1599769/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.712.106/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/4/2021).

No caso dos autos, após o oferecimento de embargos à execução pelo ora Apelado foi proferida sentença julgando extinta a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Vê-se que, quando intimado a se manifestar acerca dos termos dos embargos opostos pelo executado, o Município concordou expressamente com a extinção da execução, face a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sobre o tema, a jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente com fundamento no não cabimento da verba honorária de sucumbência por se tratar de extinção do processo de execução em virtude da prescrição intercorrente.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.947.854/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUINSHING DO TEMA N. 421 DO RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, ajuizada nos autos da execução fiscal de dívida referente ao IRPF, proposta pela União, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Na sentença, julgou-se procedente o pedido extinguindo a execução fiscal e fixando os honorários advocatícios no mínimo previsto no § 3º do art. 85 do CPC/2015. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. A decisão foi confirmada em agravo interno.

II - O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um distinguishing quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos. Na oportunidade do Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos, afirmou-se apenas a possibilidade de fixação de honorários em exceção de pré-executividade, quando seu acolhimento acarreta o fim da execução. Entretanto, se o motivo for a prescrição intercorrente, a incidência é de outros precedentes posteriores. (AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021).

III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

IV - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.892.578/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

No caso dos autos, conforme relatado, ao ser intimado acerca dos termos dos Embargos à Execução, o Município absteve-se de apresentar impugnação, concordando expressamente com a ocorrência da prescrição intercorrente.

Portanto, inexistindo oposição por parte da Fazenda Pública Municipal quanto à tese de ocorrência da prescrição intercorrente aventada, não há que se falar em configuração da sucumbência necessária a embasar a condenação ao pagamento de honorários, conforme estabelece o artigo 85 do CPC (
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
).

Assim, deve ser reformada a sentença para o fim de extirpar a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

Desta feita, CONHEÇO do recurso para, no mérito, A ELE DAR PROVIMENTO, reformando a sentença vergastada para o fim de extirpar a condenação do Ente Municipal em honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/11/2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.